Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENFERMIDADE INCAPACITANTE. EMPRESÁRIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação de revisão de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, diante da alegada hipossuficiência financeira e da enfermidade incapacitante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV). O CPC estabelece que a alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).
4. A documentação apresentada pelo agravante — declaração de hipossuficiência, certidões de protesto, inscrição no SERASA e requerimento de auxílio por incapacidade — demonstra, neste momento, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
5. A existência de empresa ativa em nome do agravante não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, especialmente diante da ausência de prova de renda e comprovação da enfermidade incapacitante.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça quando comprovada a hipossuficiência, mesmo diante de indícios formais de patrimônio ou atividade empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário. 2. A existência de empresa ativa em nome do requerente não impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, especialmente quando não comprovado o recebimento de renda e evidenciada a existência de enfermidade incapacitante”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933733, 07091185020248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024, p. 23/10/2024.